Tribunal: TJSP
Processo: 1003317-76.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Correção monetária a partir dos desembolsos, tendo em

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de procedência. Recurso da parte autora.
1. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Correção monetária a partir dos desembolsos, tendo em vista a necessidade de recomposição do valor de compra da moeda. Juros de mora a partir dos desembolsos, por se tratar de ilícito extracontratual (art. 398, CC).
2. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve cobrança vexatória ou prova de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da parte autora. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral. Manutenção da condenação em sentença, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. Juros de mora a partir do evento danoso (S. 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.
3. Sentença reformada apenas com relação ao termo inicial de incidência de juros de mora. Recurso parcialmente provido.